Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADA. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DIVERSA. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE CULPA DA SEGURADA. CULPA RECONHECIDA EM AMBIENTE JUDICIAL. PRETENSÃO DE CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL AFETADA À SEGURADA. MOTIVO DA RECUSA DA SEGURADORA NÃO EVIDENCIADO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SUBVERSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.

3. Não evidenciado inequivocamente o direito postulado sob o prisma de responsabilidade da seguradora quanto à obrigação decorrente de concerto de seguro veicular, pois não demonstrada que a negativa de cobertura ressoara ilegítima, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal, ressoa inviável que, em sede de decisão antecipatória, seja a seguradora cominada à obrigação de custeio da indenização a que fora condenada a segurada em ambiente judicial em decorrência do sinistro sobre o qual repousara a alegação de indevida negativa de cobertura.

4. Aferido que a pretensão antecipatória deduzida pela demandante destina-se à condenação da demandada, no início do trânsito processual, ao pagamento de quantia a cuja indenização fora aquela condenada, sob o prisma de que houvera indevida recusa quanto à cobertura securitária, donde emergiria sua responsabilidade pelo pagamento da quantia a que fora condenada, o havido denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica assimilação do que aduzira como expressão do havido e imputação à demandada da presunção de inadimplência que lhe fora atribuída, descerrando que o postulado não ressoa possível, pois, de conformidade com comezinhos princípios de direito processual e constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.